Tribunal: TJDFT
Processo: 0722174-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO. PETIÇÃO INICIAL. ANÁLISE. AUSÊNCIA. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE.
1. A sentença que não se manifesta quanto a um pedido formulado na petição inicial qualifica-se como citra petita e deve ser anulada.
2. Nulidade da sentença reconhecida de ofício. Apelação julgada prejudicada.